Tribunal: TCU
Processo: 019.979/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9427/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.979/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Karla Rodrigues do Nascimento (XXX.515.967-XX); Ana Karla Rodrigues do Nascimento (XXX.515.967-XX); Angelita Maria da Silva Barros (XXX.441.457-XX); Elenita Vasconcellos da Silva (XXX.158.777-XX); Eliane Vasconcellos Birutti (XXX.563.527-XX); Juliana Florencio da Silva (XXX.651.537-XX); Monica Maria da Silva Porto (XXX.291.457-XX); Nildelina Alves de Souza (XXX.269.517-XX); Sandra Maria da Silva (XXX.409.937-XX); Solange Maria da Silva Nazareth (XXX.409.857-XX); Sueli Maria da Silva (XXX.127.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.